Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE DEMAIS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LEGÍTIMOS NÃO COMPROVADA. SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição da pretensão da Fazenda do Distrito Federal de cobrança do IPVA do ano de 2004 e determinar que o réu se abstenha de efetuar cobranças relativas à CDA 50116324414, emitida em 06/04/2005, bem como realize o cancelamento do respectivo protesto.
Recurso da parte autora
2. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que o juízo de origem aplicou a Súmula 385 do STJ ao não acolher sua pretensão indenizatória a título de danos morais, sob o fundamento de existirem outros débitos tributários legítimos em seu nome e não impugnados, que ensejaram o ajuizamento de execução fiscal. Sustenta, contudo, que tal decisão teria violado os princípios do devido processo legal e o da não surpresa, haja vista que tal fato não foi objeto da contestação da parte ré, motivo pelo qual não foi impugnado pela autora. Acrescenta que a sentença vergastada teria se baseado em situação inexistente e não provada, vez que não consta nos autos qualquer informação clara e precisa a respeito da execução fiscal mencionada. Outrossim, assevera que não restou demonstrado nos autos que essas supostas anotações precederam a negativação do débito prescrito de 2004. Em razão disso, defende a inaplicabilidade da súmula ao caso e, por conseguinte, requer a procedência do seu pleito indenizatório no valor de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos (IDs 71867262 a 71867264) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões não apresentadas.
Recurso da parte requerida
4. O Distrito Federal aduz que os créditos tributários impugnados já haviam sido extintos por pagamento voluntário antes da sentença (25/03/2025), por meio de um parcelamento quitado em 09/11/2024. Assevera que como os débitos já não existiam no mundo fático, não havia mais necessidade de pronunciar sobre sua prescrição, tornando a demanda sem objeto, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem exame do mérito, sobretudo porque a parte autora não formulou pedido de repetição de indébito.
5. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Discute-se nos autos a prescrição da pretensão fazendária para a cobrança do débito tributário de IPVA, bem como os danos morais advindos da negativação do nome da autora em decorrência dessa cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional - CTN, a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
8. No caso, da análise da Certidão de protesto emitida pelo 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará/DF (ID 71866657), tem-se que o débito de IPVA DE 2004 objeto da lide foi constituído em 06/04/2005, todavia o protesto só foi efetivado em 03/10/2023, sem que haja prova nos autos de qualquer marco interruptivo da prescrição, como execução fiscal ou citação válida. Assim, o protesto realizado 18 anos após a constituição do débito, não se sustenta, pois a prescrição já havia ocorrido.
9. Quanto à alegação do Distrito Federal de que o crédito já estava extinto por pagamento voluntário, não há nos autos comprovação documental inequívoca de quitação ou parcelamento que demonstre a extinção do débito. Desta feita, não há fundamento para extinguir o feito sem exame de mérito, conforme pretendido pelo recorrente.
10. O protesto indevido, bem como a manutenção indevida do protesto, quando não mais exigível a dívida, configura dano moral “in re ipsa”, ou seja, o dano moral é presumido e, por isso, independe da efetiva comprovação de sua ocorrência.
11. Por sua vez, a Súmula 385 do STJ estabelece que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
12. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há prova de outros débitos protestados ou inscritos em órgãos de proteção ao crédito antes do protesto de 03/10/2023 (ID 71866657). Com efeito, a Certidão de Protesto (ID 71866657 – Pág. 19) indica que não consta nenhum outro protesto em nome da autora nos últimos 5 anos além daquele referente ao débito tributário impugnado nos presentes autos (busca até 28/11/2023). Somando-se a isso, tem-se que o Extrato Serasa (ID 71866656 – Págs. 17-18) aponta como objeto de protesto somente o referido débito (Cartório 05 – Guará/DF, em 06/09/2023), sem registros anteriores de negativação. Ademais, os documentos do DETRAN/SEFAZ (IDs 71867220 e 71867221 – Págs. 49-68) listam IPVAs em aberto de 2005 a 2014, mas não comprovam protesto ou inscrição em órgãos de restrição de crédito antes de 2023. De igual modo, o documento ID 71867252 lista débitos tributários em aberto de IPVA (2005-2014), sem, contudo, demonstrar que tenham sido objeto de execução fiscal antes do protesto de 03/10/2023 (ID 71866657).
13. Portanto, em que pese a existência de outros débitos tributários não impugnados pela autora, tendo em vista que não restou comprovada a preexistência de legítima inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso em análise, de modo que se mostra devida a reparação pelos danos morais decorrentes da cobrança de débito tributário já prescrito.
14. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
15. Na espécie, apesar da extinção do débito, o protesto irregular violou a honra objetiva da autora, especialmente por ser MEI. Demais disso, as mensagens trocadas entre a autora e sua gerente bancária comprovam o bloqueio do cartão de crédito devido à negativação no Serasa, fato que repercutiu negativamente em sua atividade empresarial.
16. Desse modo, entendo como razoável e proporcional, sem, todavia, ensejar enriquecimento sem causa da autora, o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da autora CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido a contar da data desta decisão e acrescido de juros legais a contar da citação.
18. Sem custas em razão da isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
__________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 174 do CTN.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ.